Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700001-69.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: CLARO S.A. DESPACHO Observadas as cautelas de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito